Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.069. PEDIDO LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os recursos especiais 1.870.834 e 1.872.321 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069), delimitou a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Tratando-se de cirurgia eletiva, deve ser reformada a decisão que determinou a autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido.